Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-65.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000338-65.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEILDO DOS SANTOS VELHO - CPF: 815.091.891-49 (RECORRENTE), LUCAS ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAUJO - CPF: 851.463.901-34 (ADVOGADO), IMOBILIARIA TARUMA LTDA - ME - CNPJ: 18.377.433/0001-26 (RECORRIDO), ADRIANO SCOMPARIN - CPF: 016.633.951-28 (ADVOGADO), KAMILA RODRIGUES SLOVINSKI - CPF: 032.394.671-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração no.:

1000338-65.2019.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Embargante(s):

ADEILDO DOS SANTOS VELHO

Embargado (s):

IMOBILIARIA TARUMA LTDA - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/06/2020

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA IMPROCEDENCIA – OMISSÃO EVIDENCIADA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA RECLAMADA POR DESERÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS – EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO INOMINADO DA EMPRESA NÃO CONHECIDO – RECURSO INOMINADO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO – PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS – RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA.

Observada a omissão do julgado quanto a deserção de um dos recursos, devem ser acolhidos os embargos de declaração com efeitos infringentes, para novo julgamento do recurso inominado interposto pelo autor e não conhecimento do recurso da empresa.

Ante a proibição da reformatio in pejus deve ser reestabelecida a sentença.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de embargos de declaração aviados pelo autor contra o voto proferido que reformou a sentença de parcial procedência, julgando improcedentes os pleitos exordiais.

Os embargos comportam acolhimento, devendo ser proferido novo julgamento a respeito do recurso inominado.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.099/95.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

No caso dos autos,
o recurso interposto pela ré
IMOBILIARIA TARUMA LTDA – ME está deserto, eis que não foram pagas as custas e sequer há pedido de gratuidade, que se tratando de empresa, é excepcionalmente concedido, o que foi alegado nas Contrarrazões de recurso e não observado.

De uma melhor análise do caso, verifico que, de fato, o embargante manifestou-se nas contrarrazões recursais sobre a deserção.

Portanto, os embargos devem ser acolhidos, de forma que o Recuso da empresa seja NÃO CONHECIDO.

Passo ao julgamento do recurso interposto pelo autor que pugna pela majoração da indenização a título de danos morais, eis que fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Conforme consta no voto anterior, da análise dos autos, verifico que restou incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, onde o autor locou imóvel, conforme contrato, para o período de setembro/2016 à setembro/2017. No entanto o autor permaneceu até abril de 2017. Aduz ter requerido junto a imobiliária que ela realizasse a transferência de titularidade da unidade consumidora.

Passados meses após a saída do imóvel, a luz permanece em seu nome, o que gerou diversos débitos e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 258,94, sendo incluído em 09/03/2018 referente a fatura vencida em 06/02/2018. Afirmou que entrou em contato com a empresa por diversas vezes, sem solução.

Em defesa a Reclamada aponta que o autor não a procurou e que não se responsabilizou pela transferência de titularidade, sendo uma obrigação do inquilino, nos termos da Resolução normativa 414/2010 da Aneel.

De forma diversa do magistrado sentenciante, entendo que a imobiliária não é responsável por realizar o desligamento ou transferência da unidade consumidora, isto porque não há previsão contratual nesse sentido.

O embargante alega que o contrato previa tal responsabilidade. Vejamos:

b) Fica o(a) LOCATÁRIO(A) obrigado a apresentar para o locador, o comprovante da transferência para o seu nome da conta de energia elétrica junto à ENERGISA e conta de água junto a ÁGUAS DE SINOP. Obs: Deverá ser feito no início da locação.

A Imobiliária Tarumã Ltda. através do presente fica autorizada em, havendo necessidade, solicitar a transferência de titularidade das contas de energia e água junto aos órgãos competentes.

Verifica-se que a disposição não é expressa, somente no sentido de que HAVENDO NECESSIDADE a ré poderia realizar tais diligências que são obrigações do consumidor.

Assim, tenho que a negativação se deu por culpa do consumidor, não incorrendo a Reclamada em qualquer ato ilícito, o que implicaria na necessária reforma da sentença para julgar a demanda improcedente.

Entretanto, considerando que somente a parte Reclamante recorreu da sentença visando a majoração da condenação da Reclamada a título de danos morais, é impossível a reforma da sentença para pior.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração com efeitos infringentes opostos e
ACOLHO
suas razões para reconhecer a omissão apontada no acórdão e
restabelecer a sentença proferida nos autos pelo magistrado de 1°grau, mantendo-a, na íntegra, por seus próprios fundamentos
, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95, e como consequência,
NÃO CONHECENDO O RECURSO INOMINADO DA IMOBILIÁRIA, mantendo-se inalterado o termo do voto que já tinha negado o provimento também ao recurso do reclamante e seus consectários.

Porém, neste momento, com o não conhecimento do recurso da ré/embargada, condeno a empresa IMOBILIARIA TARUMA LTDA - ME - ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020